Tribunal: TJMT
Processo: 1015964-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015964-72.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE JESUS - CPF: 571.905.851-68 (AGRAVANTE), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0048-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DA TUTELA – MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PELO CUSTEIO DO HOME CARE PELA AGRAVADA – POSSIBILIDADE – PENSIONAMENTO PROVISÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO EM PARTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito reside no fato de que o veículo da agravada, quando conduzido por seu preposto, causou o acidente que vitimou a agravante, tanto é que arcou com os custos da cirurgia e do serviço de home care.

Assim, em sede de cognição sumária, mostra-se pertinente manter a responsabilização da agravada pelo custeio do tratamento de Home Care, diante da gravidade da situação da autora, que demanda providências contínuas, sob o risco de piora do quadro.

Contudo, não merece guarida o pleito de pensionamento provisório, porquanto, embora a agravada tenha arcado com os custos da cirurgia da agravante e do serviço de home care, tal fato não importa na comprovação, de forma inequívoca, da sua responsabilização civil a justificar o pensionamento, sendo imprescindível oportunizar, primeiro, o contraditório.

Tendo em vista que a própria agravante informa que percebe mensalmente o valor de 01 (um) salário mínimo, a título de auxílio-acidente, em caso de improcedência da demanda, provavelmente, não teria condições de ressarcir a agravada pelos custos, o que aponta para a irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANGELA MARIA DE JESUS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos por Acidente de Trânsito no. 1011220-25.2019.8.11.0003, movida em desfavor de NORSA REFRIGERANTES LTDA, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que continue arcando com as despesas referente aos serviços “Home Care”, bem como pague à autora, mensalmente, o valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos.

Em suas razões, anota a agravante que foi vítima de acidente de trânsito, provocado pelo preposto da Agravada, e que se encontra sem o movimento do braço direito, completamente impossibilitada de exercer qualquer labor, tendo várias despesas que antes não possuía.

Aduz que com 01 (um) salário mínimo é impossível arcar com os custos de uma empregada doméstica, além de fazer o acompanhamento nutricional, conforme recomendado pela nutricionista e demais despesas.

Afirma que a assistência prestada pela Ré se limitou somente aos serviços disponibilizados pelo Home Care e o custeio da cirurgia até os dias atuais, sendo que a agravada reconhece que causou danos à Agravante, pois o simples fato de estar arcando com o serviço de Home Care e ter custeado a cirurgia, no montante de 60.000,00, caracteriza a confissão da agravada.

Anotando a presença dos requisitos legais, bem como que as medidas pleiteadas não são irreversíveis, pugna pela antecipação da tutela recursal para o fim de garantir a continuidade do serviço de Home Care e a concessão dos alimentos provisionais no importe de 02 salários mínimos mensais.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal anteriormente deferida, reformando a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo originário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 21638991).

As informações solicitadas ao Juízo singular não foram prestadas.

Sem contraminuta da parte Agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020